Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-18.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REPRODUÇÃO DE AÇÃO IDÊNTICA JÁ AJUIZADA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Tratando-se de obrigação continuada, é admissível a cobrança das parcelas vencidas e a vencer no mesmo processo de execução; porém, esse benefício é uma faculdade ao credor, que poderá entender de manejar outra cobrança, como foi o caso, de parcelas específicas.
2. Desse modo, não se verifica a ocorrência de litispendência, pois a presente demanda, conquanto envolva as mesmas partes, apresenta causa de pedir e pedido distintos porque relativa a cobrança de taxas condominiais de período diverso do anteriormente reclamado.
3. Recurso provido. Sentença cassada.